Tribunal: TJSP
Processo: 1001183-35.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Aquisição de veículo que teve desvalorização na venda por ter sido adquirido anteriormente em leilão após restrição de sinistro por furto. Pedido de reparação da diferença entre a compra e a venda do bem acrescida de danos morais. Ação julgada improcedente. Pedido que na verdade se traduz em ação redibitória cujo prazo decadencial já havia se esvaído quando da

Ementa:
Apelação. Ação indenizatória. Aquisição de veículo que teve desvalorização na venda por ter sido adquirido anteriormente em leilão após restrição de sinistro por furto. Pedido de reparação da diferença entre a compra e a venda do bem acrescida de danos morais. Ação julgada improcedente. Pedido que na verdade se traduz em ação redibitória cujo prazo decadencial já havia se esvaído quando da propositura da demanda. Garantia expirada sem ajuizamento da demanda no prazo de 90 dias disposto no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor. Apelante que teve ciência do vício oculto no momento da alienação, vindo a propor a demanda nove meses após a venda. Apelante que decaiu do direito de pugnar pela redibição ao ajuizar ação fora do prazo disposto em lei. Ausência de reparação por danos morais, tendo em vista que a Ré não cometeu ilícito, tendo apresentado diversas avaliações do bem antes da venda para a Autora apelante. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.